Tribunal: CARF
Processo: 11516.002028/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002028/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.319 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
PALMAS TURISMO HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO -
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias,
exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro
adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário,
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. Presentes
os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito. A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 2), rejeitas as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Ausente temporariamente o conselheiro Wesley Rocha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002028/2010-78
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002028/2010-78

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo identificado, no
valor de R$ 52.309,34, relativo às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos —
Terceiros — FNDE/Salário Educação, SENAC, SESC, INCRA E SEBRAE, referente às
remunerações pagas/creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços,
discriminadas em Folhas de Pagamento, conforme o Relatório Fiscal (fls. 23/24).
Consta que foi emitido o Ato Declaratório Executivo n° 111, de 14 de julho de
2010 (fl. 42), da DRF de Florianópolis/SC, que declarou a exclusão da empresa do SIMPLES,
com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2005, haja vista que seu sócio, Marcello Correa Petrelli,
participar com mais de 10% do capital social de outra empresa, cumulada com a constatação de
uma receita global superior ao limite de que trata o inciso II do art. 2°. Da Lei 9.317/96, fato que
importa em vedação à sua manutenção no referido Sistema, com fundamento no art. 9°., inciso
IX da mesma Lei.
As contribuições aqui tratadas não foram declaradas em Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social — GFIP, posto
que a empresa apresentou tais documentos com a informação de ser optante pelo SIMPLES.
A empresa, regularmente intimada (fl. 01), apresentou o instrumento de
impugnação de fls. 103/104, contra os débitos do período de janeiro a maio de 2005, pois alega
que foi incluída dívida já alcançada pela decadência, como conseqüência da Súmula n° 08 do
Supremo Tribunal Federal; que faltou "a devida parcialidade na aplicação da norma
constitucional" visto que lhe foi negado o aproveitamento do tributo recolhido no mencionado
período, por conta da prescrição. Requer a exclusão dos valores lançados e consectários legais
deste período.
A Unidade de Origem procedeu ao desmembramento do débito não impugnado,
relativo ao período de 06/2005 a 13/2006, para o lançamento DEBCAD n° 37.295.498-7,
conforme Termo de Transferência, novo Discriminativo de Débito e Despacho de fls. 130/137. O
valor consolidado remanescente no presente lançamento importa em R$ 7.402,63, na data de
24/06/2010
A DRJ Florianópolis, na análise da impugnação manifesta o seu entendimento no
seguinte sentido:
O prazo decadencial para a apuração e cobrança das contribuições previdenciárias,
pelo CTN, regra geral, é o previsto no art. 173, inciso I e para os lançamentos por homologação,
regra específica, é definido no art. 150, § 4°.
No que se refere ao lançamento por homologação em que o sujeito passivo tem a
obrigação de apurar, declarar e antecipar o pagamento, sem prévio exame do fisco, resta à
Fazenda Pública, com fulcro no § 4° do art. 150 do CTN, homologar o pagamento no prazo ali
previsto, operando-se a homologação tácita e os efeitos da decadência se tal não ocorrer nesse
prazo e a extinção da obrigação tributária nos termos do art. 156 do CTN.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002028/2010-78

No entanto, o ato homologatório somente pode ocorrer em relação aos
procedimentos obrigatórios e que forem efetuados pelo sujeito passivo, bem como sobre os
montantes recolhidos. Assim, não haverá o que homologar quando o obrigado a prestar a
informação deixa de fazê-la a tempo e modo e, além disso, não recolhe o tributo devido. Neste
caso, o valor do tributo não recolhido fica sujeito ao lançamento de ofício, previsto no art. 149,
V, do CTN, que se encontra sujeito ao prazo decadencial do inciso I do art. 173 do CTN.
No presente caso tem-se que a empresa declarou a remuneração de todos os
segurados em GFIP como sendo optante pelo SIMPLES, o que ocasionou a não declaração das
contribuições exigidas neste Auto de Infração e nem recolheu as importâncias devidas.
Por conseguinte, ao caso concreto, em virtude da inexistência de qualquer
pagamento antecipado das contribuições sociais aqui tratadas (Terceiros), há que ser aplicada a
disposição constante no art. 173, inciso I do CTN. Ou seja, o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Desta feita, considerando que o lançamento foi regularmente constituído com a
ciência ao contribuinte em 25/06/2010 (fl.01), verifica-se que as competências 01/2005 a
05/2005 impugnadas não estão abrangidas pela decadência.
Assim sendo, e considerando tudo mais que dos autos consta, vota a DRJ no
sentido de se julgar improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte sustenta que deve ser considerada a
decadência do crédito tributário, aduz que houve ausência de fundamentação - cerceamento do
direito de Defesa e que a cobrança da contribuição de terceiros – Sebrae teria caráter
inconstitucional.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. No que se refere à arguição de nulidade, de
fato verifica-se que a Recorrente requer a nulidade do feito por motivos absolutamente
genéricos, sustentando uma mera contestação e críticas negativas à conduta da autoridade fiscal,
consideradas inócuas justamente por estarem presentes nos autos todos os requisitos previstos no
art. 10 do Decreto 70.235/72.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002028/2010-78

Assim, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade da presente Notificação
Lançamento, haja vista estarem descritos os todos os motivos para constituição do crédito; os
fatos geradores; as bases de cálculos e seus fundamentos legais, e pela certeza de que foram
oferecidas totais condições para que a interessada compreenda perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Decadência. Repita-se o quanto dito na decisão de piso no sentido de que no
presente caso tem-se que a empresa declarou a remuneração de todos os segurados em GFIP
como sendo optante pelo SIMPLES, o que ocasionou a não declaração das contribuições
exigidas neste Auto de Infração e nem recolheu as importâncias devidas.
Em virtude da inexistência de qualquer pagamento antecipado das contribuições
sociais aqui tratadas (Terceiros), há que ser aplicada a disposição constante no art. 173, inciso I
do CTN. Ou seja, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Desta feita, considerando que o lançamento foi regularmente constituído com a
ciência ao contribuinte em 25/06/2010 (fl.01), verifica-se que as competências 01/2005 a
05/2005 impugnadas não estão abrangidas pela decadência.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Merece ratificar e reiterar a
incompetência deste colegiado para analisar constitucionalidade de leis. Já é pacificamente
reconhecido e aclarado que o possível reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer
norma , não se insere no âmbito de competência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Tal entendimento resta inclusive sumulado: “Súmula Carf no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Portanto,
desconheço tais alegações manejadas pelo Recorrente
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. Quanto à jurisprudência
trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Em relação às contribuições para o
FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE., esclareça-se que os atos administrativos, incluindo-
se o ato de lançamento de tributos e imposição de penalidades, nascem com presunção de
legalidade, veracidade e legitimidade. Pelos motivos detalhadamente expostos na decisão de
piso, e tendo em vista que decorrem de lei, entendo que resta absolutamente clara a devida
cobrança das mencionadas contribuições.
OPÇÃO PELO SIMPLES. Exclusão. Repita-se que o principal motivo para a
lavratura dos autos de infrações integrantes do presente processo, foi a constatação, pela
autoridade fiscal autuante, de que, no período em analise a interessada esteve desenquadrada do
Simples Nacional, e, sendo assim, não poderia deixar de informar e de recolher as contribuições
previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002028/2010-78

Em sede de julgamento, por intermédio de pesquisa aos Sistemas Institucionais da
RFB, constatou-se não haver registro de sua opção pelo SIMPLES .
Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade , no mérito ser
NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal na sua
integralidade, pelos motivos acima explanados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de desconhecer das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar levantada e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 191
DF CARF MF
Original